Tribunal: TJES
Processo: 5002443-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Expropriação de Bens; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002443-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOMIDES PINTO ROSA
AGRAVADO: RENAN PAULI
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO TEMPORAL

Sustenta o recorrido, em síntese, que a questão relativa à adjudicação do bem imóvel objeto de fraude à execução é matéria preclusa, na medida em que não houve impugnação em tempo oportuno, após a penhora, nos autos da ação executiva originária.

Não procede, contudo, a alegação, uma vez que o agravante, logo após ser intimado do pedido de adjudicação, apresentou petição (id 2344238 – fls. 112/118) impugnando a pretensão sob o fundamento, dentre outros, de que não fora efetivada a avaliação prévia do bem imóvel, ou seja, a mesma questão devolvida no presente recurso.

Não há, destarte, que se falar em preclusão, a despeito da ausência de manifestação expressa do magistrado de primeira instância sobre a matéria na decisão recorrida, porquanto apresentada tempestiva impugnação.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Segundo o agravado, recorrente não tem interesse e legitimidade, nos termos do art. 18 do CPC, para discutir o direito de propriedade do imóvel, uma vez que transferido a terceiro.

Nada obstante, pelo que dos autos se depreende, o juízo
a quo
anulou a transferência ao reconhecer a fraude à execução, uma vez que o negócio jurídico fora realizado pelo agravante após a citação no feito executivo.

Nesse cenário, retornando as partes ao
status quo ante
e retomado o título dominial do bem, é incontestável a sua legitimidade e interesse para impugnar a adjudicação.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A adjudicação, conforme bem esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves,
“é forma de expropriação judicial por meio da qual o bem penhorado (móvel ou imóvel) é retirado do patrimônio do executado e transferido, como forma de pagamento, ao patrimônio do legitimado a adjudicar (em regra o exequente). Nas hipóteses em que o próprio exequente adjudica o bem, a figura processual lembra – ainda que com todos os cuidados para não confundir os dois institutos – a dação em pagamento. Indiscutível que a adjudicação não é dação em pagamento, até porque não se trata de ato voluntário, mas ainda assim o sistema de satisfação da obrigação pecuniária é similar nesses dois diferentes institutos jurídicos.”
(Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1.642)

A avaliação prévia do bem penhorado é, por regra, pressuposto indispensável a qualquer forma de expropriação (adjudicação, alienação e apropriação de frutos e rendimentos), a teor do que se extrai dos enunciados dos artigos 875 e 876 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 875. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem.
Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

Trata-se, inclusive, de ato sujeito ao contraditório, a despeito da sumariedade do procedimento, a ser realizado por oficial de justiça ou por perito avaliador, quando o magistrado julgar necessário o domínio de conhecimento específico (caput e parágrafo único do art. 870 do CPC).

Daí se conclui que somente excepcionalmente, nas hipóteses taxativas previstas no art. 871 do CPC e no art. 1.484 do Código Civil, será dispensada a avaliação judicial.
In verbis
:

Art. 871. Não se procederá à avaliação quando:

I - uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra;

II - se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial;

III - se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial;

IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado.

Art. 1.484. É lícito aos interessados fazer constar das escrituras o valor entre si ajustado dos imóveis hipotecados, o qual, devidamente atualizado, será a base para as arrematações, adjudicações e remições, dispensada a avaliação.

Fora esses casos, a dispensa representa violação à norma do art. 805 do CPC, que assegura o princípio da menor onerosidade do devedor.

Com efeito, é cediço que os procedimentos de penhora e expropriação de bens, no bojo da tutela executiva, devem necessariamente conjugar os interesses do credor e do executado, sempre à luz dos princípios da utilidade, da limitação e da dignidade humana, razão pela qual a avaliação prévia dos bens se afigura imprescindível, notadamente no sentido de ser o direito do credor efetivamente satisfeito sem prejuízo exagerado e desnecessário ao executado.

Na hipótese, verifica-se assistir razão ao agravante, porquanto não tenha sido o imóvel penhorado e já adjudicado submetido à prévia avaliação judicial.

É verdade que o juiz de primeira instância atribuiu ao bem o valor de R$ 113.156.00, levando em consideração o preço declarado pelo próprio recorrente em contrato de compra e venda celebrado em 2017, mas anulado pelo mesmo Juízo por fraude à execução.

De toda sorte, independentemente da reanálise da questão processual debatida após o contraditório, não se apresenta, a princípio, escorreita a supressão da fase de avaliação, tendo em vista que a hipótese não se subsome em nenhum dos incisos elencados no precitado art. 871 do CPC a autorizar a dispensa; o valor declarado na operação de compra e venda em fraude não se apresenta, por razões óbvias, confiável e não fora oportunizado às partes manifestarem sobre o valor real do bem.

Em relação ao segundo questionamento formulado pelo agravante, improcede a alegação, pois não consta dos autos a informação de que o juízo
a quo
tenha concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do §1° do art. 919 do CPC, segundo o qual
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento
para revogar a ordem de adjudicação do bem imóvel.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS
. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO.
princípios da utilidade, da limitação e da dignidade humana
. RECURSO PROVIDO.

1)
Apresentada tempestiva impugnação quanto ao pedido de adjudicação do bem imóvel penhorado, não há que se falar em preclusão, a despeito da ausência de manifestação expressa do magistrado de primeira instância sobre a matéria na decisão recorrida. Preliminar rejeitada

2)
Reconhecida a fraude à execução e anulado o negócio jurídico de transferência da propriedade do bem imóvel, retornando as partes ao
status quo ante,
não há que se falar em ilegitimidade e falta de interesse para impugnar a adjudicação. Preliminar rejeitada.

3)
A adjudicação, conforme bem esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves, “é forma de expropriação judicial por meio da qual o bem penhorado (móvel ou imóvel) é retirado do patrimônio do executado e transferido, como forma de pagamento, ao patrimônio do legitimado a adjudicar (em regra o exequente). Nas hipóteses em que o próprio exequente adjudica o bem, a figura processual lembra – ainda que com todos os cuidados para não confundir os dois institutos – a dação em pagamento. Indiscutível que a adjudicação não é dação em pagamento, até porque não se trata de ato voluntário, mas ainda assim o sistema de satisfação da obrigação pecuniária é similar nesses dois diferentes institutos jurídicos.” (Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1.642)

4)
A avaliação prévia do bem penhorado é, por regra, pressuposto indispensável a qualquer forma de expropriação (adjudicação, alienação e apropriação de frutos e rendimentos), a teor do que se extrai dos enunciados dos artigos 875 e 876 do Código de Processo Civil.

5)
Trata-se, inclusive, de ato sujeito ao contraditório, a despeito da sumariedade do procedimento, a ser realizado por oficial de justiça ou por perito avaliador, quando o magistrado julgar necessário o domínio de conhecimento específico (caput e parágrafo único do art. 870 do CPC).

6)
Daí se conclui que somente excepcionalmente, nas hipóteses taxativas previstas no art. 871 do CPC e no art. 1.484 do Código Civil, será dispensada a avaliação judicial.

7)
Com efeito, é cediço que os procedimentos de penhora e expropriação de bens, no bojo da tutela executiva, devem necessariamente conjugar os interesses do credor e do executado, sempre à luz dos princípios da utilidade, da limitação e da dignidade humana, razão pela qual a avaliação prévia dos bens se afigura imprescindível, notadamente no sentido de ser o direito do credor efetivamente satisfeito sem prejuízo exagerado e desnecessário ao executado.

8)
Recurso provido
.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso.